Tribunal: TJDFT
Processo: 0029554-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029554-36.2013.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PATRICIA MORAES BATISTA APELADO: JOSE PAULO DE ANDRADE, LENITA GONCALVES DOS SANTOS, BATISTA E FIGUEIREDO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JUNIO DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 21754945) interposto por PATRICIA MORAES BATISTA em face de JOSE PAULO DE ANDRADE E LENITA GONCALVES DOS SANTOS, ante a Decisão (ID 21099244) proferida nos autos da Apelação n. 0029554-36.2013.8.07.0007, por este Juízo, que indeferiu o pedido de não conhecimento da apelação interposta pelos ora Agravados. Retifique-se a classe processual para constar Apelação Cível. Diante do julgado pelo Acórdão de ID 27561346, inclua-se no polo Apelante a parte Apelante de Adesivo. Diante da manifestação precoce em Contrarrazões de ID 28362556, intime-se a parte BATISTA E FIGUEIREDO LTDA para, querendo apresentar contrarrazões da Apelação Adesiva de ID 18723781, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:33:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador